Tribunal: TJDFT
Processo: 0719847-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA ON LINE. CONTA CORRENTE. COTITULARIDADE. ORIGEM DOS RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA MALDITA. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. RESERVA PARA SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA NÃO DEMONSTRADA. MOVIMENTAÇÕES RECORRENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença em ação de embargos de terceiro que liberou o percentual equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor bloqueado nos autos da ação principal referente à dívida da mãe da apelante.
2. Apesar do valor bloqueado pertencer a conta corrente com co-titularidade, a apelante alega que os valores depositados são de sua propriedade e, portanto, não poderiam ser penhorados para satisfação do débito da mãe.
3. Nos autos do processo não há prova que vincule a origem dos ativos financeiros como exclusividade da apelante.
4. O ônus probatório da apelante não se trata de prova maldita, mas de prova documental que demonstre a origem dos recursos aplicados.
5. Não prospera a alegação da impenhorabilidade das aplicações financeiras, pois se trata de conta corrente utilizada rotineiramente pela apelante sem a função de reserva financeira para a sobrevivência da família.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.